Tribunal: TJPA
Processo: 0012008-86.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012008-86.1998.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DO IPASEP, IGEPREV

APELADO: JULIETA OLIVEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012008-86.1998.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

REPRESENTANTE: PROCURADORIA AUTÁRQUICA

APELADO: JULIETA OLIVEIRA DA COSTA

REPRESENTANTES: MARIA IZABEL ZEMERO E OUTRO
(Advogados)

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MÃE CASADA. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEPENDÊNCIA CONFIGURADA. ÓBITO OCORRIDO SOB A VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 5.011/81. TEMPUS REGIT ACTUM. BENEFÍCIO CONCEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA NA SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível, interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Pará – IGEPREV, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 22ª Vara Cível da Capital, que, nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por Julieta Oliveira da Costa, concedeu a segurança, nos seguintes termos:

“Isto Posto, por tudo que dos autos consta, cuja tramitação se fez de forma regular, acolho por inteiro o parecer ministerial e JULGO PROCEDENTE O MANDAMUS, com base no que dispõe o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e Lei nº 1.533/51, determinando que a autoridade coatora efetue o pagamento da pensão por morte, em favor de JULIETA OLIVEIRA DA COSTA, em valor correspondente à totalidade dos proventos do segurado falecido ELVIS ROBSON OLIVEIRA COSTA.

Quanto ao pedido de condenação com efeito retroativo, indefiro o pedido, com base no que dispõe a Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:

Concessão de Mandado de Segurança, não conduz efeitos patrimoniais, com relação ao período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente, ou pela via judicial própria.

P.R.I.C.

Ao cartório para as devidas providências.”

Dos autos se extrai (ID 15056241 – fls. 4/6) que a recorrida relatar ser mãe de Elvis Robson Oliveira Costa, policial militar, falecido em serviço no dia 14/03/1996. Informa que seu filho era solteiro, que contribuía para seu sustento e que, após o busco falecimento, passou a viver em extrema necessidade sendo provida pela caridade de amigos e vizinhos. Prossegue afirmando que comprovou sua dependência econômica em relação ao falecido através de Ação de Justificação, tendo postulado administrativamente junto à autarquia para receber pensão por morte e pecúlio, tendo-lhe sido deferido apenas o pagamento do pecúlio, tomando conhecimento de que o pedido para pagamento de pensão havia sido indeferido, em razão do não preenchimento dos requisitos legais. Por esse motivo, invocando o previsto no art. 22, II, da Lei nº 5.011/81, requereu a concessão da segurança para determinar a devida implementação da respectiva pensão por morte.

A autarquia previdenciária prestou informações no sentido de que a impetrante não preenche os requisitos para a concessão do benefício, eis que mulher casada, postulando o indeferimento do
mandamus
. (ID 15056255 – fls. 25/29).

A Promotoria de Justiça opinou pela concessão da segurança, para que seja concedido o benefício à requerente, no equivalente a 100% da remuneração que percebia o filho falecido (ID 15056256).

Ao sentenciar, o Magistrado de origem (Id nº 15056259 – fls. 1/2), concedeu a segurança, conforme dispositivo acima transcrito.

Inconformado, o então IPASEP interpôs Recurso de Apelação (Id nº 15056260 – fls. 1/9), argumentando, em razões recursais, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, reiterou os termos das informações prestadas, sustentando a ausência de direito líquido e certo de a impetrante perceber a pensão por morte, considerando que é casada, requerendo, ao final, o provimento da Apelação e a consequente reforma da sentença.

Certficada a não apresentação de contrarrazões (ID nº 15056362 – fls. 1).

Instado, o Ministério Público apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso (ID 16301575 – fls. 1/6).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

Tratam os presentes autos de recurso de apelação, interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará, hoje Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, com o intuito de reformar sentença que determinou a implementação de pensão por morte em favor da ora apelada.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença, entendo que não merece prosperar, uma vez que o Juízo do feito descreveu e pontuou todos os motivos que o levaram a acatar o pleito da autora, não havendo o que falar em ausência de fundamentação. Rejeito.

No caso em questão, a apelada consignou na inicial que dependia economicamente de seu filho, juntando sentença de justificação judicial em ID 15056255 – fls. 7), que reconheceu a situação de dependência econômica desta com o ex-segurado falecido.

Em se tratando de pensão por morte, deve ser aplicada a lei vigente á época do falecimento do segurado, ocorrido em 14/03/1996, logo em vigor a Lei nº 5.011/81, que, em seu art. 22, inciso II, dispunha que:

“Art. 22. São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumeradas as seguintes pessoas:

II – A mãe, inclusive a adotiva, viúva, solteira, separada judicialmente ou divorciada e o pai inválido ou maior de 70 anos de idade, desde que comprovadamente tenham vivido na dependência econômica do de cujus, e não possuam rendimentos próprios.”

Entendo que o artigo acima transcrito não deve ser interpretado de forma restritiva, pois a finalidade última daquele dispositivo é resguardar a manutenção financeira daquele que depende economicamente do segurado, que se coaduna com a Constituição Federal que dispõe em seu Art. 229.

“Art. 229 – Os pais tem o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores tem o dever de amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.”

No caso dos autos, em sendo a mãe casada, presumir-se-ia, que não dependeria economicamente do filho, mas sim do marido. Contudo, havendo prova em contrário da dependência econômica, não resta dúvida que está abrangido pelo supracitado dispositivo legal, eis que, na hipótese, constam documentos que comprovam a dependência financeira havida entre mãe e filho.

Ademais, a dependência econômica da apelada com o falecido filho foi confirmada ainda nos autos da Ação de Justificação, onde as testemunhas foram unânimes em confirmar que a Sra. Julieta era dependente economicamente do
de cujus
.

Assim, o julgado.

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. ilegitimidade passiva do igeprev. matéria que SE confunde com o mérito do apelo do ente autárquico. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE DO DE CUJUS. TUTELA DO DIREITO PLEITEADO EM CONFORMIDADE AO DISPOSTO NO ART. 6º, v, § 5º DE lEI cOMPLEMENTAR DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO IGEPREV CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

Comprovado nos autos que a autora era dependente economicamente do falecido filho, pois entendimento diverso implicaria em restringir o direito à pensão com obstáculos que a lei não prevê e traria o paradoxo consubstanciado na hipótese da mesma situação fática ser valorada de forma diversa em momentos distintos pelo Poder Público, vez que tutelaria o direito no que concerne ao Plano de Assistência, mas negaria quando se tratasse de pensão por morte.

Apelações conhecidas, sendo provida a da autora e desprovida do IGEPREV. Em reexame necessário, sentença modificada. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0026622-42.2011.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2019 )

Além do mais, ressalte-se que, à época do óbito do instituidor do benefício, estava vigente a Lei nº 5.251/85 - Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Estado do Pará, cujo art. 79, d) assim dispõe:

Art. 79 – A Pensão Policial-Militar defere-se nas prioridades e condições estabelecidas a seguir e de acordo com as demais contidas em legislação específica:

(...)

d) – À mãe, ainda que adotiva, viúva, separada judicialmente ou divorciada ou solteira, como também, à casada sem meios de subsistência, que viva na dependência econômica do Policial-Militar, separada do marido, e ao pai, ainda que adotivo, desde que inválido, interdito ou maior de 60 (sessenta) anos;”

Consta dos autos que Elvis Robson Oliveira Costa, ex-segurado falecido, era solteiro, não possuía companheira nem filhos, sendo que sua genitora era sua única beneficiária e dependente, que comprovou sua relação de dependência econômica através de ação de justificação. Assim, a meu ver, preenchidos os requisitos para a concessão do benefício da pensão por morte para a genitora do segurado, resta demonstrado o direito da impetrante / apelada, merecendo ser mantida a decisão vergastada em sua integralidade.

Pelo exposto, CONHEÇO, porém NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, conforme fundamentação ao norte.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/05/2024